Tribunal: TJDFT
Processo: 0728331-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. REGRA DE COMPETÊNCIA. INDEVIDA VANTAGEM OBTIDA MEDIANTE DEPÓSITO E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DE UM TERCEIRO JUÍZO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE UMA DAS VARAS CRIMINAIS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS/DF.
1. O critério territorial (competência ratione loci) recebe destaque dentre os parâmetros utilizados pelo Diploma Legal, adotado como parâmetro geral de fixação da competência.
2. Em relação ao crime de estelionato cuja indevida vantagem é obtida por intermédio de depósitos e transferências bancárias, tal como ocorrido na espécie, ficou estabelecido, por opção legislativa, que a competência é do Juízo do local do domicílio da vítima (artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei no 14.155/2021).
3. É possível ao Tribunal, conhecendo do conflito, declarar a competência de um terceiro juízo. In casu, tratando-se de suposto crime de estelionato em que a apontada indevida vantagem foi obtida mediante depósitos e transferências bancárias, a competência para a apuração do feito deve ser fixada no Juízo do domicílio da vítima, e, tendo a vítima apontado por domicílio a cidade de Águas Claras/DF, o processamento do feito deve ocorrer perante o Juízo de uma das Varas Criminais daquela Circunscrição Judiciária, sendo irrelevante o fato de se tratar de Juízo estranho ao conflito de jurisdição ora instaurado.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo de uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, para processar e julgar o suposto crime de estelionato.